Tribunal: TJES
Processo: 0007995-10.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007995-10.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLINGTON MAAS DE MORAIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007995-10.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON MAAS DE MORAIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO ADMIRAL SOUZA - ES14540

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS ROBUSTAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 44 DA LEI DE DROGAS. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

26 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007995-10.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON MAAS DE MORAIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO ADMIRAL SOUZA - ES14540

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que, no dia 10 de maio de 2015, o denunciado WELLINGTON portava e transportava 09 (nove) papelotes de “cocaína”, pesando 7,3g.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente pelo crime previsto no artigo artigo 33, “caput”, da Lei nº. 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão.

Inicialmente, a defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto, cumpre observar que verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelo B.O. (fls. 13/14); auto de apreensão (fl. 11); auto de constatação provisória (fl. 12) e Laudo de Exame Químico (fls. 115 verso), somados aos depoimentos prestados durante a instrução criminal, conforme demonstrado na r. Sentença:

(...) No caso dos autos observa-se que o depoimento das testemunhas confirmaram que o réu estava em local conhecido pelo intenso tráfico, trazia as drogas, o celular, dinheiro e um isqueiro. Ele tentou dispensar as drogas quando viu a polícia, com intuito de evitar o flagrante.

Analisando o depoimento verifico que os policiais efetuaram a prisão do réu e foram categóricos ao afirmarem que fizeram a abordagem em razão da atitude suspeita do acusado, e que este empreendeu fuga ao perceber a chegada da polícia, em seguida dispensou os objetos já mencionados (...)

Destaco, também, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Cumpre, ainda, salientar que a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição

Mais adiante, a defesa almeja o reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, o que a meu ver não merece prosperar.

Ressalta-se que o artigo 33, §4º dispõe sobre a causa de diminuição de pena, quando o agente for “primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa”. Assim, o caso concreto deve ser analisado em sua totalidade, a fim de determinar se o réu se enquadra na posição de pequeno traficante cuja lei visa beneficiar.

Extrai-se dos autos que o apelante possui condenação criminal com trânsito em julgado, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, razão pela qual

não estão preenchidos os requisitos autorizadores da causa de diminuição pretendida.

Da mesma forma, não há como acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante à ausência dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

Firme nesses fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

26 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho entendimento do E. Relator.